Tribunal: TJMT
Processo: 0022364-51.2019.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022364-51.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAELA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 110.560.731-36 (APELADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ALEXANDRO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 016.358.424-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ROSELI BENTO GARCIA GUEDES LTDA - CNPJ: 03.403.956/0002-03 (APELANTE), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), RAFAELA GONCALVES DE ALMEIDA (VÍTIMA), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), RAFAELA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 110.560.731-36 (APELANTE), ALEXANDRO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 016.358.424-92 (APELADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), ROSELI BENTO GARCIA GUEDES LTDA - CNPJ: 03.403.956/0002-03 (APELADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelos réus contra acórdão que manteve sentença condenatória por danos morais decorrentes de acidente de trânsito, no qual foi reconhecida a culpa exclusiva do motorista vinculado à empresa co-embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou obscuridade quanto:

(i) à análise do ônus da prova e da suposta culpa concorrente da vítima;

(ii) à correta interpretação do laudo pericial e fundamentos da condenação;

(iii) à fixação do valor indenizatório por dano moral;

(iv) à necessidade de prequestionamento para viabilização de recursos excepcionais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão analisou todos os pontos relevantes de forma clara e fundamentada, inclusive afastando a alegação de culpa concorrente por ausência de prova idônea.

4. A imputação de culpa exclusiva ao motorista do caminhão foi fundada em laudo pericial, boletim de ocorrência, depoimentos e demais provas constantes nos autos.

5. O valor da indenização por dano moral foi fixado com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. A pretensão dos embargantes visa à rediscussão do mérito, o que extrapola os limites dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC).

7. Não há omissões ou contradições que justifiquem acolhimento do recurso, tampouco há necessidade de manifestação adicional para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado. 2. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade justifica a rejeição dos embargos, mesmo que interpostos para fins de prequestionamento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GUEDES & CIA LTDA
e por
ALEXANDRO FIGUEIREDO DA
SILVA, contra acórdão proferido em ID 262893296, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrentes de acidente de trânsito, conexa aos processos no 0022364-51.2019.8.11.0055 e no 0019599-10.2019.8.11.0055.

O acórdão recorrido negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas às partes, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau que reconheceu a responsabilidade civil dos requeridos e os condenou ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a cada autora (Ângela Gonçalves e Rafaela Gonçalves de Almeida), a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros legais.

Em suas razões de ID 264232298, o embargante GUEDES & CIA LTDA sustenta, em síntese, a existência de omissões e obscuridades no acórdão quanto à análise do ônus da prova (art. 373, II, CPC), da interpretação do laudo pericial, e do
quantum
indenizatório fixado, além de requerer pré-questionamento de dispositivos legais (arts. 28, 34, 44 e 61, §1o, I, "d", do CTB; e art. 373, II, do CPC) com vistas à futura interposição de recurso especial ou extraordinário.

Por sua vez, o embargante ALEXANDRO FIGUEIREDO DA SILVA, por meio da Defensoria Pública, sustenta a ocorrência de omissão no acórdão quanto à tese de culpa concorrente da vítima, fundamentada na alegada velocidade superior ao permitido e ausência de habilitação da motociclista, bem como a suposta exorbitância do valor fixado a título de dano moral (ID 267438787).

A embargada apresentou contrarrazões em ID 267305753 e ID 269453772, pugnando pelo desprovimento de ambos os embargos de declaração, bem como pela aplicação de multa prevista no §2o, do artigo 1.026 do CPC e multa por litigância de má fé.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que as partes Embargantes elegem matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Os Embargantes alegam a ocorrência de
omissões
no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Turma.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram todos apreciados, nos seguintes termos (ID 262893296):

“(...).

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos pela autora RAFAELA GONÇALVES, e os requeridos ALEXANDRE FIGUEIREDO (1o) e GUEDES & CIA LTDA (2o), contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais das ações 0019599-10.2019.8.11.0055 e 0022364-51.2019.8.11.0055, para condenar os requeridos Alexandro Figueiredo da Silva e Guedes & Cia Ltda, de forma solidária, EM CADA AÇÃO, ao pagamento do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para a autora Ângela Gonçalves à título de indenização por danos morais, devendo ser corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso, conforme Súmula no 54 do STJ, ficando indeferidos os demais pedidos.

Considerou haver sucumbência recíproca, motivo pelo qual condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais (art. 86, caput, do CPC), bem como dos
honorários advocatícios
, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2o, do CPC, fixou em 15% sobre o valor da condenação, devendo os autores arcarem com 50% das verbas mencionadas e os requeridos com 50%, sendo vedada sua compensação (§ 14o, do art. 85, do CPC), ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora e ao requerido Alexandro Figueiredo da Silva, em razão da gratuidade de justiça a eles concedida.

Insatisfeitos, a autora RAFAELA GONÇALVES interpôs apelação a fim de reforma da sentença ao que pertine os danos materiais, sob o argumento de que o juízo do feito não apreciou as provas produzidas nos autos a comprova a dependência econômica, além de requerer a majoração dos danos morais.

O 1o requerido, ALEXANDRE FIGUEIREDO, arguiu culpa concorrente da vítima ao evento acidente, pelos motivos de estar acima da velocidade máxima permitida no local, sem habilitação e não apresentar atenção ao trânsito. Requer ainda a diminuição do quantum arbitrado em danos morais.

O 2o Requerido, GUEDES & CIA LTDA, alegou culpa exclusiva da motorista, “quando a vítima que colidiu com o caminhão” e não ao contrário, além de estar sem habilitação. Que as vias de trânsito não apresentam preferência.

Pois bem, conheço dos recursos manejados, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Tem-se, portanto, que a analise da matéria recai sobre os fatos efetivamente ocorridos, neste ponto cito a delimitação da lide bem explanada pelo Juízo do feito que: “A controvérsia central cinge-se quanto a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima para a ocorrência do acidente, haja vista que os requeridos sustentaram que ela não possuía permissão ou habilitação para dirigir e trafegava em velocidade acima da permitida.”

Incursionando em relação à ausência de habitação da condutora da motocicleta, Myrella Gonçalves Steteski, o que ao talante dos apelantes, demonstrava imperícia na condução do veículo automotor e, por conseqüência, impunha a improcedência da decisão, não compactuo com tais argumentos, de há muito superado no direito brasileiro quando se trata de situações desta natureza.

Isto porque, o que se discute é responsabilidade civil, ato praticado pelo preposto da 2a apelante. A questão de não ter habilitação é de cunho meramente administrativo e, neste viés, não reside nos autos qualquer prova inerente a imperícia da autora.

- DO ATO ILÍCITO AO EVENTO ACIDENTE – CULPA DOS REQUERIDOS.

O ato ilícito está cristalinamente demonstrado nos autos e, para evitar tautologia, cito das provas como o boletim de ocorrência, laudo pericial, certidão de óbito, laudo necroscópico, depoimento pessoal do 1o requerido, os quais dão informes seguros de que o acidente ocorreu em face do motorista do veículo caminhão da 2a requerida, transitando na Rua 20 quando no cruzamento com a Rua 13, não se atentou para a motocicleta, e acabou invadindo a preferencial, desrespeitado a paca de pare vindo a ocasionar a colisão.

Com efeito, a legislação de trânsito prevê que, antes de iniciar qualquer manobra, o condutor deverá precaver-se das cautelas para executá-la sem perigo para os demais usuários da via, realizando conversões à direita ou à esquerda com a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro).

Demais disso, o art. 34, do referido código, dispõe que "o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade".

Art. 44. do CTB - Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

No caso em desate, verifica-se que o veículo da 2a requerida, pilotado pelo 1o requerido, ao atravessar a pista de rolamento, preferencial, tinha que primeiramente parar na sua via em que trafegava e após, conforme a possibilidade de trânsito, iniciar a manobra de cruzamento quando não restassem dúvidas quanto à ausência de aproximação de outro veículo, seja à frente e/ou à traseira.

Consigne-se ainda que os requeridos não negaram tal afirmação, limitando-se em afirmar que o veículo da autora – motocicleta - estava com velocidade incompatível com o local, sem, contudo, comprovar tal assertiva.

Neste contexto, não restam dúvidas de que o sinistro discutido nos autos ocorreu em razão da manobra imprudente realizada pelo motorista do veículo caminhão.

Portanto, a controvérsia jurídica instalada no processo não é a questão de menoridade da autora quando do acidente e a alegada imperícia desta que não restou, nem de soslaio, demonstrada nos autos e sim a violação do CTB pelo preposto da apelante, Alexandro da Silva.

E, como previsto no CTB, antes da manobra de cruzamento de via preferencial, o condutor do caminhão, além de desrespeitar a sinalização adequada, não se atentou a viabilidade da manobra, de acordo com as características peculiares da via, a qual deveria adotar todas as cautelas e, especialmente, verificação de que a pista que irá cruzar está totalmente desimpedida, situação que, segundo as provas dos autos, não aconteceu e, neste viés, foi o condutor negligente, devendo, como conseqüência de seu ato, ser penalizado pela correspondente indenização, dentro da extensão do dano, como reflete o artigo 944 do Código Civil Brasileiro.

E, como se trata de situação extraordinária, firmado o magistrado seu convencimento em BO e provas periciais e orais, para saírem vencedores da ação, deveriam os apelantes (requeridos) cumprir o ônus a que se refere o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil. Principalmente a comprovar tese defensiva de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva ou concorrente da vítima, em razão dela estar trafegando em velocidade acima da máxima permitida, mas, não o fez.

Como é prescrito em termos de ônus da prova, provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes existentes dentro do processo. A prova deve convencer e, neste aspecto, aquelas que apenas trazem doses de possibilidades, não satisfez o julgador para acatar os argumentos vertidos por quem alega.

Neste importe entendo que o veículo caminhão, acabou por efetuar uma “fechada” de trânsito, de forma a interceptar o veículo da vítima que conduzia livremente em sua preferência.

Assim alinho-me a jurisprudência de nossos eg Tribunais pátrios a questão:

"RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DA RÉ DEMONSTRADA – INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL... (...) 02. A condutora de veículo que invade a via preferencial, sem observar o sinal de pare, e intercepta a trajetória de outro condutor, em cruzamento de ruas, é culpada pelo acidente de trânsito, por violar a disposição dos artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro..." (TJMS. Apelação Cível n. 0826111-82.2017.8.12.0001, Campo Grande, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 27/07/2020, p: 30/07/2020).

Assim resta evidenciada a culpa exclusiva dos requeridos, devendo ser responsabilizados civilmente a reparar o dano moral à ambas as autoras. Nada reparar a sentença de primeiro grau.

- DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM DANOS MORAIS.

Nesta toada, fazendo uma análise em todas as situações vividas pelas autoras, ÂNGELA GONÇALVES e RAFAELA GONÇALVES, enquanto filha e irmã respectivamente, entendo o valor dos danos morais arbitrados no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada, atendeu os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa do envolvido, a extensão do dano, bem como a necessidade de efetiva punição do ofensor, a fim de evitar reincidência da sua conduta lesiva.

Mantém-se o
quantum
indenizatório a título de danos morais decidido em sentença de primeiro grau.

- DO PENSIONAMENTO –DANOS MATERIAIS

No que diz respeito à pensão mensal requerida pela genitora da vítima, no caso, a orientação pretoriana superior deve ser ajustada à situação concreta de extrema descompensação material em que se encontra a apelante depois da ocorrência da morte de seu filha, provedora.

Contudo, a autora não se desincumbiu de seu ônus de prova constitutiva do seu direito, (art. 373, inc. I do CPC), pois se extraí dos autos não há comprovação do fator determinante a procedência de sua pretensão - SUA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA, pois pelas provas carreadas aos autos e da conversa no aplicativo – whatsapp, e por documento de CTPS da vítima, não consigo vislumbrar qualquer situação que possa reverter os fundamentos da sentença de primeiro grau, quanto a alegação da filha ser auxiliadora financeira da mãe, RAFAELA GONÇALVES, a requerer pensionamento mensal como dano material. Não há comprovação da aludida dependência financeira.

Assim a toda evidência dos autos, faço por me filiar aos fundamentos da sentença de primeiro grau à questão, que bem decidida, nos seguintes termos: “o pedido de condenação da parte requerida em pagamento de pensão mensal não merece ser acolhido, uma vez que não restou comprovada a dependência econômica das autoras em relação a vítima, mas apenas, de forma muito esporádica, alguma ajuda financeira.”

Não há reparos a se fazer em sentença de a quo, pois irreprochável em seus termos e fundamentos.

Isto posto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 16% (dezesseis por cento) nos termos do art. 85, § 11o, do CPC. Lembrando que sua exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do NCPC, eis que a autora recorrente e o 1o requerido, são beneficiários da AJG.

É como voto.” (Sic – original com destaques)

Conforme se vê, o acórdão recorrido apreciou de forma
suficiente

e

motivada
todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto:

-
à inexistência de culpa concorrente da vítima
, diante da ausência de prova robusta da velocidade excessiva ou de outro fator que permitisse afastar a responsabilidade exclusiva do motorista do caminhão que invadiu via preferencial;

-
à fundamentação do quantum indenizatório
, considerado
razoável e proporcional
diante das circunstâncias do caso, conforme os parâmetros jurisprudenciais consolidados;

- ao
ônus da prova
, que foi corretamente distribuído à luz do art. 373, II, do CPC, sendo dos réus o dever de comprovar eventual culpa exclusiva ou concorrente da vítima – o que não se verificou;

- e, finalmente, quanto à
interpretação e aplicação dos dispositivos legais invocados
nos embargos de declaração, o Tribunal já se manifestou implicitamente ao decidir de forma contrária à tese recursal, inexistindo omissão apta a autorizar nova manifestação ou necessidade de integração decisória.

Por fim, importante ressaltar que, os embargos de declaração não se prestam à reanálise da prova nem à modificação do julgado, como intenta o embargante, configurando-se, na espécie, mero inconformismo com o desfecho da decisão.

Assim, não vislumbro a existência das omissões apontadas que justifiquem os recursos.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

No tocante ao pedido da parte embargada para aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC e por litigância de má-fé, entendo que não se verifica, neste caso, o nítido propósito de protelar o feito, tampouco se trata de hipótese de má-fé processual (artigo 80 do CPC), pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025